Tribunal: TJMT
Processo: 1021197-37.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021197-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 022.124.101-90 (RECORRENTE), GABRIELLE ANDRADE DE CARVALHO - CPF: 056.817.251-54 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO MAISON SAO GEORGES - CNPJ: 08.483.082/0001-84 (RECORRIDO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Peço vênia ao D. Relator para concordar com a divergência, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, notadamente por inexistir prova da falha do sensor, havendo sim demonstrativo de que o sinistro se verificou ante a falha humana consistente na demora excessiva do recorrente para iniciar o procedimento de travessia do portão. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia ao D. Relator para divergir e negar provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Consta da prova dos autos (vídeos juntados por ambas as partes) que o movimento do portão é proporcional ao seu peso, de sorte que o movimento é parado, para após ser revertido. Demais disso, o vídeo mostra que após a abertura do portão o autor leva considerável tempo até dar início à manobra, sendo tal fato causa para o; inexistindo, ainda, prova de defeito do sensor. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O RELATOR.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE COM PORTÃO AUTOMÁTICO EM CONDOMÍNIO. SENSOR ANTIESMAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO (CPC, ART. 373, I). PLACAS DE ADVERTÊNCIA SOBRE FECHAMENTO AUTOMÁTICO EXISTENTES. CONDUTA NEGLIGENTE/IMPRUDENTE DO RECLAMANTE (INÍCIO TARDIO DA MANOBRA). CULPA EXCLUSIVA. PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LEI 9.099/95, ART. 46). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Bruno Rodrigues de Oliveira contra sentença que julga improcedentes os pedidos indenizatórios formulados na reclamação e mantém a condenação no pedido contraposto deduzido pelo condomínio, em razão de danos no portão, decorrentes de colisão envolvendo o veículo do reclamante em portão automático dotado de sensor antiesmagamento e fechamento automático, com registro audiovisual do ocorrido (Id. no 310056885 e Id. no 310056877).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se restou comprovado defeito no sensor antiesmagamento do portão; (ii) estabelecer se o condomínio cumpriu o dever de informação mediante placas/advertências de fechamento automático; (iii) determinar se a conduta do reclamante rompe o nexo causal por culpa exclusiva; e (iv) verificar se subsiste a condenação no pedido contraposto pelos danos ao portão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, inclusive a existência de defeito no sensor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

O vídeo que instrui a inicial (Id. no 310056885) indica o início de parada e reabertura do portão, evidenciando o funcionamento do sensor antiesmagamento na ocasião registrada.

5.

O vídeo do evento (Id. no 310056877) demonstra que o veículo do reclamante permanece parado por tempo considerável com o portão já aberto e, apesar da ciência do fechamento automático, inicia a manobra tardiamente, quando já não se mostrava seguro fazê-lo.

6.

A mera alegação de falha no sensor não supre a prova exigida em lei; o impacto que impede o retrocesso do portão após a colisão não comprova defeito antecedente ao evento.

7.

Consta a existência de placas informativas no portão, aptas a advertir sobre o fechamento automático, afastando a tese de falha no dever de informação.

8.

O conjunto probatório revela conduta culposa do reclamante — negligente no retardamento do início da manobra e imprudente na tentativa de atravessar o portão — caracterizando culpa exclusiva e rompendo o nexo causal.

9.

Mantém-se o pedido contraposto, porque os danos no portão decorrem diretamente da conduta do reclamante, comprovada nos autos por meio dos vídeos e demais elementos.

10.

Aplica-se o art. 46 da Lei no 9.099/95 para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

11.

Incidem custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Incumbe ao autor provar o defeito no equipamento alegado, a teor do art. 373, I, do CPC.

2.

A demonstração por vídeo de parada e reabertura do portão evidencia o funcionamento do sensor antiesmagamento.

3.

A presença de placas de advertência satisfaz o dever de informação sobre o fechamento automático.

4.

O início tardio da manobra, apesar da ciência do fechamento automático, configura culpa exclusiva do condutor e rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade do condomínio.

5.

Comprovados os danos no portão e o nexo com a conduta do reclamante, mantém-se a procedência do pedido contraposto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e acolheu o pedido acolheu o pedido contraposto formulado pelo Condomínio Edifício Maison São Georges.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: (i) que houve falha no sensor antiesmagamento do portão automático do condomínio, o que ocasionou a colisão com seu veículo; (ii) que a sentença reconheceu que o portão iniciou o fechamento mesmo com o veículo em movimento, mas contraditoriamente concluiu pela culpa exclusiva do autor; (iii) que existe precedente desta Turma Recursal envolvendo o mesmo condomínio e problema similar no portão; (iv) que houve litigância de má-fé do recorrido ao alterar a verdade dos fatos; (v) que o condomínio possui seguro que cobriria o sinistro, mas se recusou a acioná-lo; (vi) que houve reconhecimento extrajudicial da responsabilidade pelo condomínio.

O cerne da controvérsia reside em verificar se o condomínio recorrido deve ser responsabilizado pelos danos materiais e morais decorrentes da colisão do portão automático com o veículo do recorrente.

No caso, verifica-se que o evento danoso ocorreu em 25/01/2025, quando o recorrente, ao adentrar no condomínio onde reside, teve seu veículo atingido pelo portão automático que iniciou o fechamento enquanto o automóvel ainda estava em movimento.

A sentença recorrida, embora tenha reconhecido que "o portão inicia o fechamento para então travar e iniciar a subida, cujo ato não é capaz de evitar a colisão na altura de um veículo", concluiu pela culpa exclusiva do recorrente, sob o fundamento de que este não teria observado o tempo de fechamento automático do portão.

Contudo, tal conclusão não se coaduna com as provas dos autos e com a própria lógica de funcionamento dos sensores antiesmagamento, cuja função primordial é justamente evitar colisões.

Conforme se extrai dos vídeos juntados aos autos, o portão iniciou seu fechamento quando o veículo do recorrente já estava em movimento e dentro da área de atuação do sensor, o qual deveria ter interrompido imediatamente o movimento do portão, evitando o impacto.

Ora, no momento em que o recorrente passa pelo sensor antiesmagamento (10:19:41 – 25 segundos do vídeo – id.

310056876) o portão ainda estava na altura que não atingia o veículo e no momentos seguintes continuo a descer, atingindo o veículo do recorrente, como se vê:

Logo, percebe-se que houve falha no sistema, uma vez que, embora o veículo esteja no campo do sensor, o portão manteve o trajeto de fechamento atingindo o carro do recorrente, razão pela qual fica demonstrada a responsabilidade do condomínio.

Ademais, esta Turma Recursal já enfrentou questão idêntica envolvendo o mesmo condomínio recorrido, reconhecendo a existência de falha no sensor do portão automático:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANO MATERIAL DEVIDO - RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELO RECLAMANTE NO CONSERTO DE SEU VEÍCULO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) De igual forma restou demonstrado que a empresa responsável à época pela manutenção do portão do Ed. Maison São Georges constatou a ocorrência de um defeito em um chip do sensor do portão, o que ocasionou seu funcionamento irregular causando o acidente sob análise. (...)" (NU 8069642-11.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

Tal precedente reforça a conclusão de que o condomínio recorrido tem apresentado problemas recorrentes no sistema de segurança de seus portões automáticos, o que evidencia sua responsabilidade pelos danos causados.

Quanto aos danos materiais, o recorrente comprovou mediante orçamentos e notas fiscais que despendeu o valor de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais) para o reparo de seu veículo, montante que deve ser ressarcido pelo condomínio recorrido.

No tocante aos danos morais, entendo que não restaram configurados, pois o evento, embora tenha causado transtornos ao recorrente, não ultrapassou a esfera do mero dissabor cotidiano, não sendo suficiente para caracterizar ofensa aos direitos da personalidade.

Por fim, quanto ao pedido contraposto formulado pelo condomínio recorrido, este deve ser julgado improcedente, considerando que a responsabilidade pelo evento danoso foi do próprio condomínio, em razão da falha no sensor antiesmagamento do portão automático.

Ante o exposto
, conheço do recurso
e lhe dou parcial provimento
para reformar a sentença recorrida e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, condenando o condomínio recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do desembolso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil. Por conseguinte, julgo improcedente o pedido contraposto.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao D. Relator para divergir e julgar improvido o recurso inominado interposto pela parte reclamante Bruno Rodrigues de Oliveira para manter a sentença prolatada pelo juízo de origem.

Infere-se da prova dos autos (vídeos juntados por ambas as partes) que o movimento do portão se desenvolve em proporção ao seu peso e tamanho.

O vídeo juntado pela parte autora instruindo a inicial (Id. no 310056885) indica o início da parada, tanto que ao longo do vídeo percebe-se que o portão torna a abrir, o que denota que naquela ocasião, conquanto pretendesse a parte autora afirmar que o sensor antiesmagamento estava defeituoso, acabou por demonstrar o seu adequado funcionamento.

E do mesmo modo o vídeo do evento ocorrido com o reclamante (Id. no 310056877) que aponta o carro do reclamante parado por considerável tempo, quando o portão já se encontrava aberto, isto é, diante da ciência inequívoca de que o portão possui dispositivo de fechamento automático, era de se esperar que o reclamante iniciasse o movimento com o veículo tão logo o portão fosse completamente aberto, o que não ocorreu.

Demais disso, não há qualquer mínimo elemento de prova capaz de indicar a existência de falha no sensor antiesmagamento, frise-se, prova que competia à parte autora nos termos da Lei (CPC, art. 373, inciso I).

No vídeo por ele apresentado referente à ocorrência do acidente, constata-se que o impacto impossibilitou o movimento de retrocesso do portão à posição aberta.

A mera alegação de falha no sensor não supre a necessária produção de prova acerca do que afirmara a parte autora.

Sobre tal aspecto a ônus da prova é do autor, porquanto a ele incumbe a produção de prova da existência dos fatos constitutivos do direito reclamado, ônus esse do qual não se desvencilhou.

Traz ainda a parte recorrente a alegação de que inexistia advertência acerca da indicação de fechamento automático do portão, situação resta suficientemente afastada pela prova dos autos onde consta no portão a existência de placas informativas.

A hipótese dos autos não permite, sob nenhum aspecto reconhecer em favor da parte autora o sucesso almejado, eis que os pontos sobre os quais lhe poderia haver indicação de responsabilidade civil da parte reclamada não restaram comprovados, quais sejam, a) de que havia defeito no sensor antiesmagamento do portão; b) que inexistia informação acerca do fechamento automático do portão e c) que teria realizado a manobra tempestivamente. Aliás, de modo inverso, restou comprovada a existência de placa informativa do fechamento automático e de modo determinante para a ocorrência do evento o tardio início da manobra pelo reclamante e ainda que o portão não teve sequer tempo de parada, dada a distância e velocidade do veículo na tentativa de atravessá-lo.

Nesse mesmo modo, não se há de afastar a condenação da parte autora no que tange ao pedido contraposto, porquanto a prova dos autos é suficiente para indicar a sua responsabilidade acerca dos danos levados a efeito, tanto em seu próprio veículo, quanto no portão do condomínio reclamado.

É dizer, acaso a manobre tivesse se iniciado tempestivamente e atendendo à informação/advertência de fechamento automático, não teria se desenvolvido o acidente, que resultou em danos dada à conduta culposa do reclamante que agiu de forma negligente no início da manobra (demorando a dar início) e imprudente na sua sequência (pretendendo vencer a passagem do portão).

Esses os elementos que emprestam fundamento à manutenção do ato sentencial, tal como prolatado na origem, devendo ser ele mantido por seus próprios fundamentos.

Diante de tais fundamentos é que
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pela parte reclamante, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte) por cento do valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Vogal